Tribunal: TJES
Processo: 5012233-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012233-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra decisão que restabeleceu a prisão preventiva de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob o argumento de que a custódia carece de fundamentação idônea e contemporânea, bem como de violação ao contraditório prévio.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o descumprimento de medida cautelar de não se ausentar da comarca, aliado à prática de novo delito durante a liberdade provisória, configura fundamento válido e atual para justificar o restabelecimento da prisão preventiva; e (ii) a decretação da medida sem a oitiva prévia da defesa, no caso concreto, caracteriza nulidade processual.

III. Razões de decidir
3. O restabelecimento da custódia cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), tendo em vista o descumprimento deliberado de medida cautelar anteriormente imposta, conduta que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 4. A contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente é reforçada pela prática de novo crime no curso da liberdade provisória, o que, somado ao seu extenso histórico criminal — incluindo outras condenações e pronúncias por crimes graves —, demonstra a insuficiência das medidas alternativas e o elevado risco de reiteração delitiva. 5. Não há nulidade por ausência de contraditório prévio, uma vez que o artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal, excepciona a oitiva da defesa em "casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida", hipótese configurada nos autos diante do risco de fuga e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, aliado à prática de novo crime durante o período de liberdade provisória, constitui fundamentação concreta, idônea e contemporânea para o restabelecimento da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública. 2. A ausência de contraditório prévio à decretação da prisão preventiva não configura nulidade quando a medida se justifica pela urgência ou pelo risco de ineficácia, nos termos da exceção prevista no art. 282, § 3º, do CPP."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012233-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROSENILDO BRAU GUIMARAES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5010436-67.2025.8.08.0030, decretou novamente a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a decisão que restabeleceu sua custódia carece de fundamentação idônea e contemporânea.

Argumenta que o descumprimento da medida cautelar de não se ausentar da comarca, após quase sete anos de liberdade, não justifica, por si só, a medida extrema. Aduz, ainda, que a decisão violou o contraditório ao não oportunizar manifestação prévia da defesa, nos termos do art. 282, § 3º, do CPP.

A liminar foi indeferida por esta relatoria, conforme decisão de Id. 15246637, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta no ato impugnado.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 15335082.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que o Habeas Corpus constitui remédio constitucional de rito sumaríssimo, destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Por sua natureza célere, não admite dilação probatória, exigindo-se, para sua concessão, a demonstração de plano do constrangimento ilegal alegado, por meio de prova pré-constituída.

É sabido que, a decretação da prisão preventiva submete-se à observância dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo prova da existência do crime, indício suficiente de autoria (
fumus

comissi delicti
) e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(periculum libertatis
).

No caso em apreço, o
fumus comissi delicti
está devidamente caracterizado, notadamente pela decisão de pronúncia que submeteu o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), a qual foi mantida em grau de recurso.

Registre-se, ademais, a existência de laudo de microcomparação balística que constatou que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram disparados por arma de fogo de propriedade do paciente.

O
periculum libertatis
, por sua vez, resta igualmente evidenciado e constitui o cerne da controvérsia. A decisão do juízo de primeiro grau, que acolheu representação do Ministério Público, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, como alega a defesa, pelo contrário, está solidamente amparada em elementos concretos e atuais que demonstram a imperiosidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

O primeiro e mais objetivo fundamento é o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta.

Ao ser beneficiado com a revogação de sua prisão em 2018, foi imposta ao paciente a condição de não se ausentar da Comarca de Linhares, contudo, restou comprovado que ele não apenas desrespeitou a determinação judicial, mudando-se para o Município de Venda Nova do Imigrante/ES, como o fez sem qualquer comunicação ou autorização do juízo.

Tal conduta, por si só, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme expressa previsão legal nos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, a necessidade da custódia é reforçada pelo elevado e concreto risco de reiteração delitiva. A mudança de domicílio não foi um fato isolado.

Durante o período em que deveria cumprir as cautelares, o paciente voltou a delinquir, sendo condenado por crime ambiental na comarca para onde se mudou (Ação Penal nº 5001240-50.2024.8.08.0049).

Esse fato novo e contemporâneo demonstra, de forma inequívoca, que as medidas alternativas se revelaram absolutamente insuficientes para conter sua periculosidade e seu desrespeito às determinações judiciais.

Corrobora a conclusão o vasto histórico criminal do paciente, que ostenta três condenações transitadas em julgado – inclusive uma por homicídio qualificado – e responde a outras duas ações penais por crimes da mesma espécie, já tendo sido pronunciado em ambas.

A trajetória delitiva do paciente, somada à retomada de condutas ilícitas enquanto gozava de liberdade provisória, evidencia um risco real e atual à ordem pública, justificando a segregação como única medida capaz de interromper essa escalada criminosa.

Quanto à alegada nulidade por ausência de contraditório prévio, entendo que não assiste razão à defesa.

O artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal, embora preveja a intimação da parte contrária como regra, excepciona expressamente os "casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida".

No caso concreto, o histórico do paciente e a notícia de descumprimento reiterado de ordens judiciais e prática de novo delito justificavam a decretação imediata da prisão para evitar o risco de fuga e assegurar a aplicação da lei penal, configurando a urgência que autoriza o contraditório diferido.

Portanto, a decisão que restabeleceu a custódia do paciente não se baseou em ilações abstratas, mas em um conjunto de fatores concretos, atuais e graves: o descumprimento deliberado de medida cautelar, a prática de novo crime no curso da liberdade provisória e um histórico de vida que revela profunda inclinação à criminalidade violenta.

Ante o exposto, conheço o presente writ e no mérito
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.